Tribunal: STF
Processo: RE 1162672
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Por meio da petição nº 61.202/2023 (e-Doc nº 334), a ADEPOL DO BRASIL formula pedido de destaque. Sustenta que o presente recurso extraordinário contém as seguintes nuances:



    “1- este tema impactará a situação previdenciária de todos os servidores policiais do país;



    2- a tese deverá analisar o direito à aposentadoria integral e paritária de dois tipos de servidores policiais com base no texto constitucional anterior à EC 103/19: - (i) os vinculados a entes federados que editaram lei previdenciária “específica” para os seus servidores policiais e (ii) os servidores vinculados a entes que NÃO a editaram; 



    3- durante o trâmite deste Recurso, sobreveio nova ordem constitucional, a trazida pela EC nº 103/2019, que alterou profundamente o modelo do pacto federativo previdenciário, razão pela qual a legislação lançada na “Descrição” do Tema foi revogada por aquela Emenda; 



    4- a tese deverá analisar o direito à aposentadoria integral e paritária dos servidores policiais com base no texto constitucional posterior à EC 103/19, que trouxe novo modelo de pacto federativo previdenciário, onde os entes passaram a ter autonomia para legislarem sobre as formas de cálculo das aposentadorias dos seus servidores (art. 40, § 3º, da CF/88); 



    5- não há outras Ações que poderiam ser eventualmente julgadas em bloco pelo plenário virtual, o que, em tese, afastaria a sua preferência; 



    6- por fim, a matéria recebeu tratamento distinto por este Excelso STF em duas ADI’s recentemente julgadas, a ADI 5403/RS (outubro/2020) e a ADI 5039/RO (novembro/2020)”.



    Igualmente formula pedido de destaque (petição nº 63.290/2023, e-Doc nº 336) a Associação dos Policiais Penais do Brasil (AGEPEN). Aduz a peticionante que “a aposentadoria especial com integralidade e paridade com os servidores ativos do mesmo cargo [] comporta um tema de considerável complexidade acerca das matérias de repartição de competências e hierarquia das leis, que vem causando enorme insegurança jurídica no ordenamento jurídico”. Afirma que a decisão da Corte “terá um grande impacto e repercutirá diretamente na vida de centenas de milhares de servidores públicos”.



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).



    Os requerimentos foram apresentados dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Indefiro, portanto, os pedidos de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente